Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falha na prestação do serviço por contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor, em atenção aos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52 do CDC.
2. Recurso conhecido e provido.